Tribunal: TJDFT
Processo: 0727532-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0727532-62.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 3a Vara Cível de Águas Claras (suscitante) e a 1a Vara Cível de Taguatinga, tendo por objeto demanda de reparação de danos (Proc. 0702946-37.2025.8.07.0007) ajuizada por consumidor, domiciliado na QS 5 do Areal/, contra instituição financeira sediada no Município de São Paulo. A declinatoria fori ex officio foi motivada por suposta escolha aleatória do foro, enquanto no conflito o suscitante assevera que o endereço do autor está situado em Taguatinga, consoante a LC-DF 958/19. O suscitado não prestou informações (id 66656162). 2. Trata-se de demanda ajuizada por consumidor no foro de Taguatinga. Consoante a Súmula desta egrégia Corte: 23 - Em ação proposta por consumidor não pode o juiz declinar de ofício da competência territorial. Posto que o enunciado sumular reclame nova leitura a partir do advento da Lei 14.879/24, convém ressaltar que não houve escolha aleatória de foro, considerando que o endereço do autor – QS 5/Areal - pertence à RA de Taguatinga, na qual foi incluída, juntamente com outras, pela LC-DF 958/19. Atente-se, a propósito, aos precedentes de ambas as Câmaras: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA AJUIZADA POR MENOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL, PORÉM ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DO AUTOR/ALIMENTANDO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. TAGUATINGA X ÁGUAS CLARAS. QS 05. ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE (TAGUATINGA). (...). 5. A Resolução 04/2008 do Pleno deste Tribunal estabelece, em seu art. 2o, que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”. 6. A Lei Complementar Distrital 958/2019 – que “define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências” – alterou os limites da região administrativa de Taguatinga. De acordo com o anexo único da norma, as Qs 01 (Taguatinga Shopping), Qs 02, Qs 03, Qs 04, Qs 05 e parte da Qs 07 (área da Universidade Católica), que antes pertenciam à região administrativa de Águas Claras, passaram a pertencer à Taguatinga. 7. Na hipótese, como o autor/alimentando mora na QS 05, é competente o foro de Taguatinga. 8. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitante. (2a Câmara Cível, ac. 1.960.750, Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgamento em 2025); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. LIMITES TERRITORIAIS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Lei Complementar Distrital n. 958/2019 alterou os limites territoriais da Região Administrativa de Taguatinga, incluindo nela as Quadras QS 01, QS 02, QS 03, QS 4, QS 5 e parte da QS7 (Universidade Católica), as quais passaram a pertencer à referida região administrativa. 2. Portanto, a QS 6, da qual trata o presente Conflito Negativo de Competência, ainda pertence à Região Administrativa de Águas Claras. Jurisprudência das Câmaras Cíveis e Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (2a Câmara Cível, ac. 1.818.084, Des. Eustáquio de Castro, 2024); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (...) 4. O imóvel objeto da locação está localizado na QS 5 do Areal, que integra a Região Administrativa de Taguatinga, segundo o Anexo Único da Lei Complementar Distrital n. 958/2019. Considerando que o imóvel está situado na Região Administrativa de Taguatinga, a ação de despejo deve ser processada e julgada por um dos juízos cíveis da Circunscrição Judiciária correspondente, à luz do art. 2o, caput, da Resolução n. 4/2008 do TJDFT. Acrescente-se que, na cláusula vigésima primeira do contrato de locação, as partes contratantes elegeram expressamente o foro da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para dirimir questões relacionadas à avença. (...) 6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante, da 4a Vara Cível de Taguatinga. (1a Câmara Cível, ac. 1.977.275, Des. Sandra Reves, 2025); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). REGIÃO DO AREAL (QS 10). DOMICÍLIO INTEGRANTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A Lei Complementar 958, publicada no DODF de 23/12/2019, definiu os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, alterando a Região Administrativa de Taguatinga, de maneira que somente as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Universidade Católica de Brasília), pertencem a Taguatinga. De outro lado, continuam pertencendo à Região Administrativa de Águas Claras, as demais áreas - QS 1 (exceto Taguatinga Shopping), QS 06, QS 07, QS 08, QS 09, QS 10 e QS 11, razão pela qual é competente para julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras. 2. Encontrando-se o endereço do réu situado na área residencial da QS 10 do Areal (Região Administrativa de Arniqueira), deve o feito ser julgado na Circunscrição de Águas Claras/DF, uma vez que a RA de Arniqueira pertence a Águas Claras, consoante dispõe a Resolução 5, de 22 de abril de 2021. 3. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF. (1a Câmara Cível, ac. 1.967.522, Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2025). Acrescento que, mesmo não se tratasse de relação consumerista, subsistiria a vedação ao controle judicial espontâneo da competência, ex vi do CPC 64, 65 e do STJ 33, ausente, no caso, a escolha aleatória de foro. Dessarte, além da inadmissibilidade do controle ex officio, constata-se que a demanda foi ajuizada no foro competente, ex vi do CDC 101, I. 3. Com base no CPC 955, § único, I, declaro a competência da 1a Vara Cível de Taguatinga – Juízo suscitado. Comunique-se a ambos os Juízos. P.I. Arquivem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR